Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704492-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALQUIRIA DE LIMA CONCEICAO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA E ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, contra decisão de ID 43638336, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões (ID 43930420), os embargantes afirmam que a decisão foi omissa quanto à aplicação do artigo 98, § 1o, IX, do CPC; e que não houve a apreciação do pedido de pesquisa no sistema E-RIDF, nem a exposição dos motivos pelos quais o imóvel não foi enquadrado como bem de família. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, bem como o deferimento da pesquisa de imóveis através do sistema E-RIDF em nome das herdeiras. Em contrarrazões, as embargadas pugnam pelo desprovimento do recurso (IDs 44373818 e 44840270). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão foi omissa quanto à aplicação do artigo 98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil e ao pedido de pesquisa no sistema E-RIDF. Em relação à primeira questão, a decisão embargada registrou que a gratuidade de justiça já havia sido deferida no primeiro grau de jurisdição. Nesse cenário, é desnecessária nova apreciação da questão no segundo grau de jurisdição, porquanto a concessão da gratuidade vigora enquanto não revogado o benefício. Em relação à segunda questão, não há pedido formulado nesse sentido no agravo de instrumento interposto pelas embargantes. Em verdade, a parte aponta a nulidade da decisão agravada, por suposta ausência de apreciação do pedido de pesquisa no sistema E-RIDF formulado no primeiro grau de jurisdição, mas não formula, no agravo de instrumento, pedido de reforma para determinação de realização de consulta. Ademais, o juízo a quo esclareceu expressamente, na decisão de ID 149263089 (autos de origem), que não há necessidade de pesquisa no E-RIDF porque não acolheu a tese que lhe antecede. Ao rechaçar a existência de bem de família em se tratando de espólio, é indiferente pesquisar se o bem penhorado é único ou se há outros da mesma natureza. São distintas as pretensões (e, em consequência, seus impactos processuais) de declaração de nulidade da decisão, por ausência de análise de determinado pedido, e de reforma da decisão, para modificar o conteúdo da decisão. No agravo de instrumento, a parte aponta a existência de error in procedendo, argumento rechaçado em virtude do reconhecimento da análise – e da rejeição – da tese no primeiro grau de jurisdição. Também na primeira peça recursal, a parte afirma, no pedido subsidiário (item 5 – ID 43437390, p. 22), que “há prova nos autos de que as herdeiras fazem morada no imóvel; ao passo que as agravadas não se desincumbiram de comprovar que as herdeiras teriam outros bens”. Observe-se a nítida diferença entre as postulações no agravo de instrumento e nos embargos de declaração. No primeiro recurso, as embargantes alegam que o ônus de comprovar a inexistência de titularidade de outros bens é da parte agravada. Como consequência lógica, não haveria sequer necessidade de deferir o pedido de realização de pesquisa no sistema E-RIDF de bens imóveis das herdeiras, porquanto caberia à parte contrária fazê-lo. Agora, por ocasião dos embargos de declaração, apresentam o inverossímil argumento de que não foi apreciado o pedido de realização da consulta. Desse modo, se o pedido de reforma da decisão para realizar a pesquisa ao sistema E-RIDF sequer foi objeto do recurso, não há que se cogitar a omissão alegada. Omissão que, a propósito, foi da própria parte embargante. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int.